Tribunal: CARF
Processo: 13502.901150/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901150/2011-94
ACÓRDÃO
1201-007.215 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ESTIMATIVA
COMPENSADA. PERÍODO ANTERIOR À MP No 135/2003. CONFIRMAÇÃO DA
QUITAÇÃO DA ESTIMATIVA.
A estimativa quitada por compensação anteriormente à vigência da
Medida Provisória no 135/2008 pode ser computada na formação do
direito creditório caso comprovada sua quitação efetiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Eduardo Genero Serra - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Jose Eduardo Genero Serra (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.215 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da qual
o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2003.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
36336.44887.030407.1.7.03-6348.
O Despacho Decisório de fl.02 não homologou a compensação declarada por
insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da não confirmação de parcela do direito
creditório correspondente a estimativa de janeiro de 2003, compensada mediante DCOMP sem
efeito de confissão de dívida. Eis a imagem do Despacho Decisório:

Cientificado, o contribuinte defendeu a necessidade de sobrestamento do feito,
dado que a estimativa compensada que integrou o Saldo Negativo vindicado encontrava-se sob
discussão no processo administrativo de no 3501.000019/2002-27.
O Acórdão Recorrido reconheceu que a parcela de composição do crédito não
confirmada refere-se a estimativa cuja compensação não foi homologada, cuja análise ocorreu
conjuntamente ao processo no 13501.000060/2003-84, ao qual estava apenso.
Entretanto, alegou que até o momento só foram proferidas decisões desfavoráveis
ao contribuinte, inclusive após Acórdão de Recurso Especial proferido pela CSRF, que aguarda
julgamento de Embargos de Declaração e que não haveria previsão legal para a atribuição de
efeito suspensivo aos recursos administrativos no Decreto no 70.235/72, razão pela qual entendeu
não ser o caso de sobrestar o presente processo até o deslinde final daqueles em que se discute as
compensações integrantes do saldo negativo.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.215 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901150/2011-94
3
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera suas alegações postas em impugnação.
A Resolução CARF determinou o sobrestamento do feito até que sobreviesse
decisão no processo correlato, acerca do direito creditório.
Sobreveio o Despacho de fls. 227 e 228, que reconheceu integralmente o direito
creditório no processo no 3501.000019/2002-27.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– MÉRITO
Sobre a compensação propriamente dita, não cabem maiores digressões, dado que,
no processo no 3501.000019/2002-27, foi reconhecido o direito creditório usado pelo contribuinte
para quitar a estimativa que compôs o Saldo Negativo ora vindicado.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, há que se admitir o recurso e reconhecer a dita estimativa na
composição do direito creditório, que assim é reconhecido em sua integralidade, levando à
homologação da compensação vindicada até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 233
DF CARF MF
Original